Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-25.2021.8.11.0030
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000359-25.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMAR DA SILVA - CPF: 482.277.571-20 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000359-25.2021.8.11.0030

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres

Parte Recorrente(s):

ADEMAR DA SILVA

Parte Recorrida(s):
BANCO BRADESCARD S.A
.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem na pauta: 225

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS EM ABERTO - QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente pleiteou a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de acolher a pretensão de declaração de inexigibilidade da dívida questionada, bem como de condenação por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida do nome do consumidor.

2.

A parte autora sustenta que possuía cartão de crédito operado pelo banco demandado, sob o n. 4180.xxxx.xxxx.1034, porém, teria realizado o cancelamento do mesmo na data de 06/01/2021, um dia após a negativação de dívida realizada em seu nome.

3.

Afirma também que não possui pendências financeiras em aberto em seu nome, de modo que a restrição creditícia em seu nome é ilegítima.

4.

O banco reclamado defende que agiu conforme exercício regular do seu direito, havendo faturas relativas ao referido cartão crédito sem o respectivo pagamento.

5.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois entendeu que o autor não comprovou minimamente seu direito invocado.

6.

Insurgência do demandante que pugna pela reforma da sentença a fim de que a pretensão inicial seja integralmente acolhida.

7.

Dos autos se vê que o autor afirma que procedeu ao cancelamento do cartão de crédito de sua titularidade em 06/01/2021, todavia, não traz aos autos qualquer prova nesse sentido.

8.

Além disso, conquanto defenda que não há nenhuma fatura pendente de pagamento, não junta aos autos nenhum comprovante de pagamento das mesmas.

9.

Assim, malgrado as alegações do recorrente, não restou comprovado nos autos que, realmente, não possui nenhuma pendência financeira junto ao banco recorrido, de forma a possibilitar a análise a respeito da legitimidade da inscrição operada, impondo o reconhecimento de que o autor não demonstrou satisfatoriamente os elementos constitutivos do direito invocado, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

10.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

11.

Sentença de improcedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022